Tribunal: TJBA
Processo: 8009695-04.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8009695-04.2025.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: CARLOS EDUARDO BASTOS DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
BRUNO LEONARDO SILVA MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO LEONARDO SILVA MORAES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS, EXTORSÕES QUALIFICADAS, CÁRCERE PRIVADO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO INTERNA E OMISSÕES. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pela Defesa de Carlos Eduardo Bastos dos Santos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação defensivo e deu parcial provimento ao recurso ministerial, redimensionando as penas definitivas para 35 (trinta e cinco) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 08 (oito) meses e 07 (sete) dias de detenção e 1.014 (mil e quatorze) dias-multa, em regime inicial fechado, mantendo-se a prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há omissão ou contradição no acórdão embargado que justifique a correção integrativa ou modificativa do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os embargos de declaração não têm a finalidade de restaurar a discussão da matéria decidida com o propósito de ajustar a decisão ao entendimento sustentado pelo embargante.

2. A essência desse procedimento recursal é a correção de obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão, nos termos dos artigos 619 e 620 do Código de Processo Penal.

3. A alegada contradição quanto à pena de detenção não se verifica, pois o acórdão fundamentou adequadamente a elevação da pena-base do crime de violação de domicílio de 06 para 08 meses e 07 dias, com base na valoração negativa das circunstâncias do crime (invasão mediante escalada, uso de arma branca, permanência prolongada por três horas, vigilância e perseguição posterior).

4. O acórdão enfrentou expressamente a questão do bis in idem, demonstrando que os elementos utilizados para exasperar a pena-base não integram as elementares dos tipos penais nem foram valorados em outras fases da dosimetria.

5. A compatibilização entre a exasperação da pena-base e a sistemática do art. 68 do Código Penal foi adequadamente fundamentada, observando-se a Súmula 443 do STJ mediante fundamentação concreta das frações de aumento na terceira fase.

6. A pretensão de desconstituir a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime constitui tentativa de rediscussão do mérito já decidido com fundamentação sólida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 619 e 620; CP, arts. 59, 61, II, "c", 68, parágrafo único, 69, 71.

Relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Criminal n.º
8009695-04.2025.8.05.0080
da Comarca de
FEIRA DE SANTANA/BA
, sendo Embargante
CARLOS EDUARDO BASTOS DOS SANTOS
, contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração
, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Salvador, data registrada pelo sistema.

Salvador, 19 de Março de 2026.